Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Desistência da ação. Antes da citação. Homologação. Custas processuais. Impossibilidade. Cancelamento da Distribuição. Cabimento. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ante a desistência da ação e determinou o pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de pagamento das custas iniciais quando há a desistência da ação antes da citação, por ausência de condições financeiras por parte do autor.
III. Razões de decidir
3. Diante do indeferimento em segunda instância do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, a parte autora apresentou pedido de desistência da ação na origem.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afasta a condenação ao pagamento de custas quando a desistência ocorre antes da citação, sobretudo quando motivada pela ausência de condições financeiras por parte do autor.
5. Aplica-se ao caso a regra do cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação do artigo 90, do mesmo diploma legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III; 90 e 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.442.134/SP, Rel.: Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 17.11.2020; TJDFT, Acórdão 1979547, Rel.: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma, j. 12.3.2025 e TJDFT, Acórdão 1934217, Rel.: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma, j. 10.10.2024.